Tribunal: TJSP
Processo: 1002187-05.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Se toda questão referente ao pagamento do débito ainda estava sendo discutida na ação de cobrança quando do ajuizamento da presente ação indenizatória, não se pode falar em dano moral. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação improcedente.